Tribunal: TJDFT
Processo: 0734661-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0734661-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRAXIS PESQUISA DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO LTDA - ME AGRAVADO: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de despejo por falta de pagamento c/c rescisão contratual, acolheu os embargos de declaração para decretar a rescisão contratual e determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de quinze (15) dias. A agravante afirma ser instituição de ensino autorizada e fiscalizada pelo Poder Público, fazendo jus ao prazo diferenciado previsto no art. 63, § 2o, da Lei de n. 8.245/1991. Relata que este prazo teria sido adotado na sentença, mas foi reduzido para quinze (15) dias, com fundamento nos arts. 63, § 1o, “b”, c/c 9o, inc. III, do mesmo diploma legal, quando do julgamento dos embargos de declaração opostos contra a referida sentença. Alega ter ocorrido preclusão da tese de que não seria instituição de ensino, pois não houve o debate em réplica, de modo que a matéria foi aventada apenas em embargos de declaração. Aduz que o mandado de despejo compulsório será cumprido no dia 28.10.2021, às 14h00min, conforme informado em ligação telefônica pelo oficial de justiça. Declara já ter iniciado o processo de desocupação, mas que aproximadamente duzentos alunos estão matriculados em aulas presenciais, as quais se findarão em 30.11.2021, razão pela qual pretende desocupar o imóvel até o dia 5.12.2021. Sustenta a ocorrência de perecimento do direito e irreversibilidade da medida caso o despejo compulsório seja cumprido no dia 28.10.2021. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da eficácia do mandado de despejo, bem como determinado que a desocupação compulsória ocorra na forma do art. 63, § 2o, da Lei de n. 8.245/1991. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Brevemente relatado, decido. Somente serão admitidas no plantão medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 1.738/2021, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 25 a 29 de outubro de 2021. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas medidas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; entre outras medidas de urgência inadiáveis. A medida requerida não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR n. 1.738/2021. Inexiste risco de perecimento do direito caso a medida não seja apreciada no plantão, pois o agravante tomou ciência do prazo de quinze (15) dias para o despejo em 5.9.2021, não comprovou a existência de aulas efetivamente presenciais no estabelecimento de ensino – tese adotada pelo Juízo de origem para não conceder o prazo especial para a desocupação – e interpôs recurso aparentemente incabível, haja vista que da sentença cabe apelação – art. 1.009 do Código de Processo Civil – e não agravo de instrumento. Portanto, o caso ora examinado não se insere entre as matérias que devam ser apreciadas no plantão, ou, ainda, por meio de agravo de instrumento, razão pela qual deixo de apreciar a medida. Encaminhem-se os autos ao Relator natural. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista